Tribunal: TJES
Processo: 5007305-19.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007305-19.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
CARLOS RICARDO MARANGONI MALHEIROS
, por suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória.

Pedido Liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
CARLOS RICARDO MARANGONI MALHEIROS
, por suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória.

O impetrante relata, em síntese, que o constrangimento ilegal se caracteriza na ausência de fundamentação para a manutenção do decreto prisional do paciente.

Além do mais alega não haver provas relativas à autoria do crime imputado ao paciente.

Aduz ainda que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva.

Entendo pertinente reprisar trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente e seu corréu:

Conforme consta no APFD, em patrulhamento, guardas municipais avistaram os autuados em atitude suspeita, sendo que decidiram realizar abordagem, porém
ambos autuados desobedeceram ao comando de parada e empreenderam fuga
. Em determinado momento,
o autuado CARLOS, portando um revólver calibre .32, desferiu um disparo contra os guardas
.
A arma foi arrecadada e identificado que em seu interior havia uma munição deflagrada, uma munição picotada e uma intacta.

Em posse dos autuados foi encontrada a chave de um veículo, tendo Carlos informado onde estaria estacionado.
Localizado o veículo, foi identificado que este possuía
restrição de furto e roubo
. Ademais,
os celulares encontrados com CARLOS também são produtos de roubo, segundo o próprio autuado Carlos
. Em depoimento na esfera policial ambos autuados confessaram que realizaram roubo, juntamente com terceiro indivíduo.

Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado
MARCUS, sendo:
01 procedimento especial da lei antitóxicos tramitando, 01 medida protetiva de urgência tramitando, registro no Infopen e 05 registros de atos infracionais
.
Não foram encontrados registros criminais do autuado CARLOS,
sendo encontrado 01 registro de ato infracional.

[...]

Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez que em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadirem do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. (Destaquei).

Ao paciente foi imputada a
prática do crime de homicídio duplamente qualificado, na forma tentada, portanto, crime hediondo.

Entendo que
a decisão do juízo originário fundamentou concretamente a manutenção da ordem de prisão preventiva do paciente, explicitando argumentos fáticos precisos que sobrelevam a gravidade concreta e pessoal do paciente.

Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso em tela, repriso que a
conduta imputada ao paciente e seu corréu é sobremaneira grave, haja vista que além de ter empreendido fuga supostamente atirou contra os guardas-municipais que realizaram a abordagem, em via pública, em horário e local de grande circulação de pessoas.

Outrossim, o carro que estava com o paciente e seu corréu era advindo de roubo.

A
questão da autoria suscitada pela defesa demanda ampla dilação probatória, insuscetível de ser analisada no âmbito restrito do
Habeas Corpus
, o qual reclama exame de prova inteiramente inequívoca do direito alegado.

Nesse sentido, chamo atenção para o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. ILICITUDE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ENTRADA AUTORIZADA.

AGRAVANTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. [...] De mais a mais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 667.215/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).

Por fim, aduz ainda a defesa que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis. No entanto, como já consagrado em nossa jurisprudência, as condições pessoais do paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE DA PROVA INDICIÁRIA. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL.INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.AGRAVO DESPROVIDO. [...]
Ainda, a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC 669.213/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE REQUSITOS.
AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRAGIMENTO ILEGAL. AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA.
1.
Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2
.
A
questão da autoria suscitada pela defesa demanda ampla dilação probatória, insuscetível de ser analisada no âmbito restrito do
Habeas Corpus
, o qual reclama exame de prova inteiramente inequívoca do direito alegado. 3.
As condições pessoais do paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura
4.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.